Tribunal: TJDFT
Processo: 0712027-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712027-36.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDIRETA - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL contra decisões exaradas pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702259-32.2022.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos das r. decisões recorridas (ID’s 117246730 e 120658613 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, por considerar não estar configurada a prevenção do Juízo, determinou a distribuição aleatória do processo e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo exequente. No agravo de instrumento interposto, o sindicato agravante argumenta que, em virtude da natureza coletiva da liquidação de sentença proposta, a distribuição do processo deve se dar por dependência, em decorrência de prevenção do Juízo no qual foi prolatado o decisum exequendo, nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 98, § 2o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. O agravante pleiteou a concessão das prerrogativas processuais conferidas pelo artigo 21 da Lei n. 7.347/1985 e do artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor, deixando de juntar ao agravo de instrumento o comprovante de recolhimento do preparo. Pugnou, assim, pela concessão da gratuidade de justiça. O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido consoante a r. decisão exarada no ID 34543626, oportunidade em que foi determinado o recolhimento do preparo. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 34872768 e 34872769. Posteriormente, o agravante manifestou a desistência do agravo de instrumento (ID 35433380). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 1 de julho de 2022 às 18:36:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora